Tribunal: TJSP
Processo: 2287944-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – Indeferimento ao pedido de justiça gratuita, ante a falta de comprovação da escassez financeira da agravante pessoa jurídica. Recurso não provido.